Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL PREPARATÓRIA. ICMS. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a medida cautelar fiscal, além de ser excepcionalíssima, está condicionada, obrigatoriamente, à comprovação dos requisitos legais para a responsabilização solidária ou subsidiária, não se permitindo que a expectativa de constituição de tributo seja motivação adequada e suficiente para sua ocorrência.
2. A questão merece cautela quando se visa à constrição patrimonial de terceiro que sequer foi arrolado nos processos administrativos antecedentes, cabendo ainda, ressaltar que não há nos autos indícios de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial entre a empresa autuada e os sócios (art. 50, do CC).
3. No caso, em nenhum momento restou demonstrada a existência de fraude, ilícitos penais correlatos ou de alguma das situações previstas nos artigos 132, 133, 134 e 135 do CTN, por parte dos demais Agravados. Ademais, as empresas arroladas possuem patrimônio próprio, não havendo interdependência ou responsabilidade solidária entre elas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.